Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008450-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.696.453/0001-18 (AGRAVADO), LEONARDO COSTA DA ROSA - CPF: 941.983.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, VIII, DA LEI DO INQUILINATO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S.A. contra decisão proferida em ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada em face de La Rocque Comércio de Combustíveis Ltda., que, após inicialmente deferir medida liminar de desocupação, reconsiderou-a e indeferiu o pedido liminar. A agravante sustenta o cumprimento dos requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 e pleiteia a retomada da liminar para imediata desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia, à luz do art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato e do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige, além do cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei do Inquilinato, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência tem reconhecido que, embora a denúncia vazia autorize o pedido liminar, a medida deve ser ponderada com os princípios da boa-fé, da preservação da empresa e da função social da propriedade, especialmente quando há risco concreto de comprometimento da atividade econômica da locatária.

5.

A decisão de primeiro grau considerou adequadamente a documentação apresentada pela agravada, que evidencia risco de dano irreparável à operação empresarial e à continuidade do negócio, caso deferida a desocupação liminar.

6.

A medida pleiteada mostra-se irreversível e potencialmente lesiva, não se coadunando com o dever de cautela que rege a concessão de tutelas provisórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar de desocupação fundada em denúncia vazia exige, além do cumprimento dos requisitos formais da Lei nº 8.245/91, a análise concreta dos pressupostos do art. 300 do CPC, inclusive quanto à reversibilidade da medida.

2.

A presença de risco de dano irreversível à atividade empresarial do locatário impede o deferimento da medida liminar de desocupação, ainda que presentes os demais requisitos legais.

3.

A função social da propriedade e o princípio da preservação da empresa devem ser considerados na ponderação judicial sobre o despejo liminar em contratos de locação não residencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, VIII; CPC, art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, AI nº 5295957-71.2023.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 5ª Câmara Cível.
TJ-MG, AI nº 2549475-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008450-58.2025.8.11.0000

Agravante (s):

VIBRA ENERGIA S.A.

Agravado(s): LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia n. 1004427- 43.2025.8.11.0041, manejada em face de
LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
., após inicialmente conceder medida liminar para desocupação do imóvel, reconsiderou sua decisão e indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel.

A agravante
sustenta que preencheu integralmente os requisitos legais previstos no art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, para concessão da liminar de despejo. Argumenta que celebrou contrato de sublocação por prazo indeterminado com o agravado, notificou-o extrajudicialmente em 18/12/2024 para desocupação em 30 dias, propôs a ação dentro do prazo legal em 02/02/2025 e prestou caução equivalente a três meses de aluguel, como determina a legislação.

Afirma que, diante da natureza potestativa da denúncia vazia e da inexistência de exigência de motivação para retomada do imóvel, não há óbice legal ao deferimento da medida liminar. Ressalta que o agravado ocupa o imóvel indevidamente, em violação ao direito de propriedade e posse da locadora, e que o contrato de locação prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral sem indenização por benfeitorias, estando respeitada a autonomia da vontade e a função social da propriedade.

Por fim, rebate a fundamentação do juízo de origem, que indeferiu a liminar com base no risco de irreversibilidade da medida e possível prejuízo à atividade econômica do locatário, alegando que tais circunstâncias não afastam o direito subjetivo e objetivo do locador de reaver o imóvel, e que a jurisprudência majoritária ampara a concessão de liminar em hipóteses como a presente, quando preenchidos os requisitos legais.

Por isso, requer o provimento do recurso para restabelecer a liminar anteriormente deferida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 276586356).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.

279565883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S.A. em face da decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel na ação de despejo por denúncia vazia, inicialmente concedida.

Na origem, o pedido liminar foi acolhido com base na literalidade do art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91. Contudo, após a manifestação da parte demandada, ora agravada, o juízo a quo reconsiderou a decisão, à vista de documentos e alegações que evidenciam a potencialidade lesiva e o risco de irreversibilidade da medida de despejo, considerando que o imóvel é utilizado para exploração de atividade empresarial contínua.

A controvérsia posta neste Agravo de Instrumento consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia.

Pois bem. No caso em tela, embora a agravante alegue ter observado os requisitos formais exigidos na Lei do Inquilinato — notificação extrajudicial, prazo legal de 30 dias, propositura da ação dentro do prazo e caução de três meses de aluguel —, é certo que a concessão de tutela provisória de urgência exige, além da probabilidade do direito, a análise concreta do perigo de dano e da reversibilidade da medida, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria tem assentado que, mesmo nas hipóteses de denúncia vazia, o deferimento de liminar para desocupação deve ser ponderado com os princípios da boa-fé, da preservação da empresa e da proporcionalidade, sobretudo quando evidenciado que a medida poderá acarretar interrupção abrupta da atividade econômica, prejuízo a trabalhadores e dano irreparável à continuidade da atividade empresarial, o que se verifica na presente hipótese.

O juízo de primeiro grau corretamente considerou os documentos apresentados pela agravada, que indicam o risco de comprometimento da operação comercial no local, com impactos sociais e econômicos.

Nessas condições, entendo que o indeferimento da medida liminar se coaduna com o dever de cautela do magistrado e com o escopo da tutela jurisdicional efetiva, que deve equilibrar os interesses envolvidos, considerando os efeitos concretos da medida liminar pleiteada.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA . PERICULUM IN MORA INVERSO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI DE DESPEJO. 1
. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art . 300, caput e § 3º do CPC. 2. Determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para as outras contratações, poderia ocasionar à parte recorrida, ora agravante, sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados, além de resultar na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4 . Não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria muito prejudicial à ré/agravada desconsiderar os demais pactos coligados relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 52959577120238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR - PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - FUNÇÃO SOCIAL.
A liminar para desocupação, independentemente da audiência da parte contrária, prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12 .112/09, não deve ser concedida quando, no caso concreto, vislumbra-se que a locatária exerce atividade empresarial no imóvel locado, mostrando-se exíguo o prazo fixado na lei. Em casos que tais, a liminar inaudita altera parte não deve ser deferida, postergando-se a sua análise para depois da citação da locatária e eventual apresentação de sua defesa, em atenção ao devido processo legal e ao princípio da preservação da empresa e da função social que desempenha
. Recurso provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25494755420248130000, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Portanto, ausente o requisito da reversibilidade da medida e havendo risco evidente de dano irreparável à atividade da locatária, a decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025